Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022116-68.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: AFG BRASIL S.A.
Agravado: ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
Número do Protocolo : 1022116-68.2021.8.11.0000
Determino a inclusão do presente recurso na Pauta de Julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator